Tribunal: TJDFT
Processo: 0724490-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0724490-75.2020.8.07.0001 APELANTE: JOSE ORLANDO SANTOS SILVA APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Em contrarrazões recursais (ID Num. 23947892, págs. 1/20) a CEB DISTRIBUICAO S/A noticia fato novo, superveniente à prolação da sentença, em razão do qual suscita a perda do objeto. Assim, por força do art. 10 do CPC, ao Autor/Apelante para se manifestar, caso queira, sobre a matéria suscitada. Prazo de 05 (cinco) dias úteis (art. 218, §1o, CPC). Intime-se. Brasília/DF, 16 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator